Tribunal: TJES
Processo: 5007387-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007387-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TASSIO LIMA AMARO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE. PACIENTE MARIDO DA RÉ. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Sabe-se que o trancamento de inquérito policial pela estreita via do
habeas corpus
somente é admitido quando o constrangimento ilegal, decorrente de sua instauração, revelar-se manifestamente ilegal, atípico ou desprovido de justa causa, o que é o caso dos autos.

2.
O
paciente é marido de C.
F.P
, que figura como ré em ação penal nº 0001734-40.2023.8.08.0047. Em razão do parentesco, não é compromissada na forma da lei, não atuando como testemunha, mas sim como declarante, não incorrendo, dessa forma, no tipo penal de falso testemunho.

3.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007387-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: TASSIO LIMA AMARO

AUT. COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
8594564
) impetrado em favor de
TASSIO LIMA AMARO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

Narra o impetrante que a esposa do paciente responde ação penal pela suposta prática de 02 (dois) homicídios e 02 (duas) tentativas de homicídio, praticados na direção de veículo automotor.

Que o paciente foi ouvido na delegacia, ocasião em que afirmou que sua esposa não ingeriu bebida alcoólica. E que por tal razão, foi instaurado inquérito para apurar suposta prática de crime de falso testemunho.

Narra ainda que em seguida, o MP se manifestou afirmando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, e que ofertaria acordo de não persecução penal.

Ressalta que o posicionamento ofende a inteligência do art. 206 do CPP, pois marido não pode ser ouvido na condição de testemunha. E que o paciente já foi ouvido na instrução da ação penal que tramita em desfavor de sua esposa e não foi compromissado.

Pelo exposto, requer liminarmente a suspensão do trâmite do inquérito policial.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 9012637 e 9012638.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
9793548
) opinando pel
a
concessão
da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Sabe-se que o trancamento de inquérito policial pela estreita via do
habeas corpus
somente é admitido quando o constrangimento ilegal, decorrente de sua instauração, revelar-se manifestamente ilegal, atípico ou desprovido de justa causa, o que é o caso dos autos.

Contudo, o paciente é marido de Cristiane Favero Panelli, que figura como ré em ação penal nº 0001734-40.2023.8.08.0047. Em razão do parentesco, não é compromissada na forma da lei, não atuando como testemunha, mas sim como declarante, não incorrendo, dessa forma, no tipo penal de falso testemunho.

Nesse sentido, cito arts. 206 e 208 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

Cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. FALSO TESTEMUNHO. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE. RÉU MARIDO DA DEPOENTE. PRECEDENTE DO STJ. 1 - Para a caracterização do crime de falso testemunho não é necessário o compromisso. Precedentes.
2 - Tratando-se de testemunha com fortes laços de afetividade (esposa) com o réu, não se pode exigir- lhe diga a verdade, justamente em detrimento da pessoa pela qual nutre afeição, pondo em risco até a mesmo a própria unidade familiar. Ausência de ilicitude na conduta.
3 - Conclusão condizente com o art. 206 do Código de Processo Penal que autoriza os familiares, inclusive o cônjuge, a recusarem o depoimento. 4 - Habeas corpus deferido para trancar a ação penal. (HC 92.836/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010)

Desse modo, é evidente a atipicidade da conduta eventualmente perpetrada pelo paciente justificando o trancamento do inquérito policial.

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
para determinar o trancamento do Inquérito Policial, diante da atipicidade da conduta.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________